Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017818-04.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de Saúde, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL - CPF: 293.032.731-68 (EMBARGADO), KELLY CRISTINA SILVA MACIEL - CPF: 274.009.128-10 (EMBARGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), GLOBAL CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 03.872.790/0002-74 (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA SILVA MACIEL - CPF: 274.009.128-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - CPF: 249.098.988-08 (ADVOGADO), KAMILA MORAES E SILVA - CPF: 433.446.928-01 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE AZEREDO PASSOS NASCIMENTO - CPF: 128.137.548-97 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL - CPF: 293.032.731-68 (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - CPF: 249.098.988-08 (ADVOGADO), GLOBAL CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 03.872.790/0002-74 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO DE AZEREDO PASSOS NASCIMENTO - CPF: 128.137.548-97 (ADVOGADO), KAMILA MORAES E SILVA - CPF: 433.446.928-01 (ADVOGADO), NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA,
INAUDITA ALTERA PARS
– FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE
HOME CARE
– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se "
dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado"
(REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGEMED SAÚDE S. A.
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível no 1017818-04.2019.8.11.0000, para ratificar a antecipação da tutela antecipada concedida no Id. 25190450, que determinou a manutenção do fornecimento do atendimento médico domiciliar (home care) ao embargado, por tempo integral (24h/dia), sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00. (Id. 43758987).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE EM 24HS AO AUTOR, NOS MOLDES DA DECLARAÇÃO MÉDICA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EM CONTRARRAZÕES – MATÉRIA QUE NÃO É OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – ANÁLISE OBSTADA – SUPRESSÃO DE INST NCIA – PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – SEQUELAS NEUROLÓGICAS E TETRAPLEGIA – REDUÇÃO REPENTINA DA QUANTIDADE DE HORAS, POR CONTA DE EVENTUAL PROCESSO DE DESMAME PARA FUTURA ALTA – DESCABIMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA APONTANDO A NECESSIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS INTEGRAL (24HS/DIA) DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA E NUTRIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROCEDIMENTO QUE ENVOLVE RISCO DE VIDA – PERIGO DA DEMORA INVERSO – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes a plausibilidade do direito e risco de dano, em relação à enfermidade do paciente, deve ser deferida a medida antecipatória, para que os tratamentos previstos e a própria finalidade do contrato não sejam obstados.

É normal que com a evolução do quadro do paciente haja a modificação na prestação dos serviços domiciliares, todavia, mostra-se prudente manter assistência home care em regime integral (24 horas), tendo em vista que há indicação médica apontando a necessidade de cuidados intensivos de enfermagem, médico neurologista e fisiatra (realização de toxina botulínica), fisioterapia neurológica especializada, fonoaudiologia e de nutrição, sendo eventual modificação sujeita à apreciação do Juízo, nos mesmos autos, depois de garantido o contraditório.

Ao analisar o agravo de instrumento deve o julgador ad quem limitar-se a averiguação do acerto da decisão combatida, sendo defeso antecipar o julgamento de matérias não apreciadas na instância de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

Não comporta conhecimento a alegação de ilegitimidade passiva ad causam apresentada em contrarrazões, tendo em vista que tal matéria não é objeto da decisão agravada e está pendente de apreciação na instância singular.”

Em suas razões, de Id. 43948452, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado padece de nulidade
“haja vista que a Agravada não foi intimada para apresentar contraminuta, conforme o artigo 1018, § 3o, II, do Código de Processo Civil”

Consigna que a AGEMED não recebeu qualquer intimação, e que o AR juntado no Id. 29746471 refere à intimação enviada para a Agravada Care Assistência Domiciliar LTDA.

Pugna para que seja sanado o erro material quanto a falta de intimação e, consequentemente, decretada a nulidade do acórdão, a fim de que seja aberto o prazo para apresentação da contraminuta, em respeito ao princípio contraditório.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 47301990 e 47414973.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Na hipótese, a recorrente sustenta que o acórdão embargado é nulo, sob o argumento de que não teria sido regularmente intimada para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento.

Ocorre que é entendimento majoritário da jurisprudência de que é dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de antecipação de tutela proferida antes da formação da relação processual, como é o caso dos autos.

Com efeito, não há qualquer violação às garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, as quais poderão ser exercidas junto ao juízo de origem, com a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, podendo, sem qualquer prejuízo, rediscutir os temas antes decididos.

Sobre o tema, confira-se o remansoso entendimento do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007). 2. Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato, "sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto". 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527,V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO. 1.
Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação.
2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.”
(RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017 - destaquei)

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que nas ações de improbidade administrativa a medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser decretada inaudita altera pars. Precedentes. 2.
Interposto agravo de instrumento contra decisão que denega a liminar de indisponibilidade de bens, não é obrigatória a intimação da parte demandada para apresentação de contrarrazões, haja vista a cautelaridade da medida, pleiteada antes da formação da relação processual.
Precedentes. 3. A diretriz jurisprudencial assentada no REsp n. 1.148.296/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não se aplica à presente hipótese, dada a ausência de similitude fática e processual. 4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1522656/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/04/2017 - grifo nosso)

Não se vislumbra, portanto, a aventada nulidade, razão pela qual indefiro o pedido de abertura de prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020